Tribunal: TJDFT
Processo: 0015481-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015481-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 59726685, o SINDIRETA requereu (i) a habilitação dos sucessores do servidor DENERIVAM MOURA DE OLIVEIRA; e (ii) a retificação do PCT n. 0745201-07.2020.8.07.0000 no percentual de cada um dos sucessores, conforme restou definido na Escritura Pública de Inventário e Partilha. Instado, o Distrito Federal requereu o indeferimento da habilitação, sob argumento de que o crédito representado no requisitório deve integrar os bens do espólio e ser submetido ao regramento das sucessões com pagamento de ITCD (ID: 60457743). Petição do SINDIRETA, no ID: 61106519, pelo deferimento da habilitação dos sucessores processuais. Passo a decidir. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na espécie, foi comprovado o óbito do substituído DENERIVAM MOURA DE OLIVEIRA pela certidão de ID: 59726688 - Pág. 1, bem como informadas as quotas sucessórias conforme escritura pública de inventário e partilha de bem de ID 59726688 - Pág. 5-7, em que consta o Precatório 0745201-07.2020.8.07.0000 como direito do espólio. As cotas sucessórias foram informadas como segue: i) GLEIDE MARIA DOS SANTOS: viúva meeira, certidão de casamento – ID 59726688 - Pág. 3, CPF 221.029.571-87, quota sucessória de 50%; ii) JOAO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA: filho, CPF 715.572.371-15, quota sucessória de 16,66%; iii) JEDSON SANTOS DE OLIVEIRA: filho, CPF 708.272.571-04, quota sucessória de 16,66%; iv) VERA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA: filha, CPF 005.293.561-20, quota sucessória de 16,66%. A regular representação dos sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pelas procurações de ID 59726688 - Pág. 8-11. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Pelo exposto, admito a habilitação de GLEIDE MARIA DOS SANTOS (50%), JOAO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA (16,66%), JEDSON SANTOS DE OLIVEIRA (16,66%) e VERA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA (16,66%) à sucessão processual de DENERIVAM MOURA DE OLIVEIRA. Retifique-se, com ofício à COORPRE, o PCT n. 0745201-07.2020.8.07.0000. Brasília, 11 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR